Tribunal: TJES
Processo: 5010415-96.2022.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Competência da Justiça Estadual
Data de julgamento: 2026-07-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010415-96.2022.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GEILSON DE BESSA

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR(A): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E ACIDENTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-ACIDENTE. ACIDENTE DE TRABALHO. AMPUTAÇÃO PARCIAL DA FALANGE DISTAL DO DEDO MÉDIO DA MÃO DIREITA. AUSÊNCIA DE REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. INAPLICABILIDADE DO TEMA 416/STJ. BENEFÍCIO INDEVIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação Cível interposta por segurado em face de sentença que julgou improcedente pedido de concessão de auxílio-acidente, formulado em ação previdenciária/acidentária ajuizada contra o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS. O autor sustenta que, em decorrência de acidente de trabalho ocorrido em 24/10/2011, sofreu amputação parcial da falange distal do terceiro quirodáctilo da mão direita, permanecendo com sequelas definitivas que reduziriam sua capacidade para o exercício da atividade habitual de motorista/caminhoneiro, postulando a reforma da sentença para concessão do benefício.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se a amputação parcial da falange distal do dedo médio da mão direita, decorrente de acidente de trabalho, ocasionou efetiva redução da capacidade laborativa do segurado para o exercício de sua atividade habitual de motorista, apta a ensejar a concessão do auxílio-acidente previsto no art. 86 da Lei nº 8.213/91.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O auxílio-acidente exige a demonstração de sequela permanente decorrente de acidente que implique efetiva redução da capacidade para o trabalho habitualmente exercido pelo segurado.

4.
A ocorrência do acidente de trabalho e a amputação parcial da falange distal do terceiro quirodáctilo da mão direita são fatos incontroversos, restando controvertida apenas a existência de repercussão funcional da lesão sobre a atividade profissional desempenhada.

5.
A perícia médica judicial, elaborada por profissional imparcial e de confiança do juízo, conclui que o autor apresenta mobilidade preservada, força muscular preservada, ausência de atrofias e manutenção do movimento de pinça, sem limitação funcional relevante para o exercício da atividade de motorista.

6.
O laudo pericial afirma expressamente inexistir incapacidade ou redução da capacidade laborativa para o exercício da atividade habitual, registrando plena recuperação funcional e retorno ao desempenho da mesma profissão exercida à época do acidente.

7.
A mera existência de perda anatômica não gera, por si só, direito ao auxílio-acidente, sendo indispensável a comprovação de efetiva repercussão funcional sobre a aptidão laboral do segurado.

8.
A tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 416 afasta a necessidade de aferição da intensidade da redução da capacidade laborativa, mas não dispensa a comprovação da própria redução funcional, requisito indispensável para a concessão do benefício.

9.
A impugnação apresentada pelo segurado não afasta a consistência técnica do laudo pericial, limitando-se a discordar de suas conclusões sem apresentar elementos capazes de infirmar a prova produzida em juízo.

10.
Inexistindo demonstração de limitação funcional ou de maior dispêndio de energia para o exercício da atividade habitual de motorista, não se encontra preenchido requisito essencial para a concessão do auxílio-acidente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O auxílio-acidente exige a comprovação de sequela permanente que efetivamente reduza a capacidade para o trabalho habitualmente exercido pelo segurado.

2. A mera existência de lesão anatômica ou amputação parcial não autoriza, por si só, a concessão do auxílio-acidente.

3. O Tema 416 do STJ pressupõe a existência de redução da capacidade laborativa, ainda que mínima, não sendo aplicável quando a prova pericial afasta integralmente qualquer limitação funcional.

3. O laudo pericial judicial conclusivo quanto à inexistência de redução da capacidade laborativa prevalece quando não infirmado por prova técnica idônea em sentido contrário.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 8.213/91, arts. 86 e 129, parágrafo único; Código de Processo Civil, arts. 85, § 11, e 487, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo nº 416; TJSC, Apelação n. 5000843-89.2020.8.24.0144, Rel. Des. Hélio do Valle Pereira, Quinta Câmara de Direito Público, j. 14.12.2021; TJSC, Apelação n. 5001326-14.2023.8.24.0242, Rel. Des. Jaime Ramos, Terceira Câmara de Direito Público, j. 08.04.2025; TJSP, Apelação Cível n. 1004242-83.2024.8.26.0053, Rel. Des. José Tadeu Picolo Zanoni, 16ª Câmara de Direito Público, j. 12.11.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - EDNALVA DA PENHA BINDA - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme já relatado, cuidam os autos de recurso de Apelação Cível interposto por
GEILSON DE BESSA
, com vistas ao reexame de sentença prolatada pelo juízo da Juízo de Linhares - 1ª Vara Cível e Comercial, que, nos autos da ação de procedimento comum cível de natureza previdenciária ajuizada em face do
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
, julgou improcedente o pleito autoral, extinguindo o feito com resolução do mérito nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil. Diante da isenção legal aplicável aos litígios acidentários, o juízo de origem deixou de condenar a parte autora ao pagamento de custas e honorários de sucumbência, nos termos do artigo 129, parágrafo único, da Lei nº 8.213/91.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, passo ao exame do mérito.

Na origem, trata-se de ação previdenciária/acidentária ajuizada por Geilson de Bessa em face do INSS, pleiteando a concessão de auxílio-acidente (ou, subsidiariamente, o restabelecimento de auxílio-doença).

Em sua inicial, a parte autora narra, em síntese, que na época dos fatos exercia a profissão de motorista/caminhoneiro e, em 24/10/2011, sofreu um acidente de trabalho típico. Tal infortúnio resultou na amputação de parte do seu dedo médio da mão direita (amputação da falange distal do 3º quirodáctilo - CID 10 S68). Sustenta que, em virtude da referida perda anatômica, restou com sequelas definitivas que demandam maior dispêndio de energia e reduzem a sua capacidade para o trabalho que habitualmente exercia, invocando a teoria de que a mão funciona como um conjunto harmônico.

Seguindo o iter procedimental, foi produzida prova pericial médica em juízo (Id n. 20106281), cujo laudo atestou a consolidação da lesão, mas concluiu pela inexistência de incapacidade ou de redução da capacidade laborativa para a função habitual do autor. Com base nessa premissa técnica, sobreveio a r. sentença de Id n. 20106586 julgando improcedente a demanda.

Em suas razões recursais (Id n. 20106589), a parte Apelante alega, em suma, que:
(i)
a prova pericial judicial incorreu em equívoco metodológico ao fundamentar suas conclusões estritamente na ausência de incapacidade laborativa total, deixando de avaliar adequadamente a redução parcial e definitiva de sua capacidade de trabalho, que constitui o verdadeiro objeto da concessão do auxílio-acidente;
(ii)
desempenha a atividade habitual de motorista/caminhoneiro, profissão que demanda de forma constante a plena movimentação, destreza e força dos membros superiores, de modo que a amputação definitiva sofrida no leito de seu quirodáctilo gera dores, hipersensibilidade local e exige um nítido dispêndio de energia adicional para a execução das mesmas tarefas laborais;
(iii)
restam preenchidos todos os pressupostos para a concessão da benesse pretendida, haja vista que, em conformidade com o entendimento firmado pela Corte Superior no Tema Repetitivo 416 do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e com a teoria do conjunto harmônico da mão (RT 700/117), o auxílio-acidente é devido como indenização ainda que a lesão e a consequente redução funcional sejam de grau mínimo.

Diante de tais argumentos, pugna pela reforma da sentença a fim de que seja julgado integralmente procedente o pedido inicial para condenar a autarquia previdenciária à concessão do benefício de auxílio-acidente a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença acidentário precedente, bem como ao pagamento dos valores retroativos e inversão dos ônus de sucumbência.

Apesar de ter sido devidamente intimado, o
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
não apresentou contrarrazões no prazo legal, conforme certidão lançada no Id n. 20106592.

Pois bem.

A controvérsia trazida a essa instância cinge-se a verificar se a amputação de parte do 3º quirodáctilo (dedo médio) da mão direita do apelante resultou em efetiva redução da capacidade laborativa para a função de motorista, que habitualmente exercia à época do acidente, ensejando a concessão do auxílio-acidente.

O benefício de auxílio-acidente encontra previsão no art. 86 da Lei nº 8.213/91, o qual estabelece que será concedido, como indenização, ao segurado quando,
após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

No caso vertente, a ocorrência do acidente e a consequente amputação parcial da falange distal do 3º quirodáctilo direito do autor são fatos incontroversos, atestados inclusive pela Comunicação de Acidente de Trabalho (CAT). Contudo, o cerne da questão reside na
repercussão funcional dessa perda anatômica.

De plano, destaco que a perícia médica judicial (Id n. 20106281), elaborada por profissional imparcial e de confiança do juízo (Dra. Geneviévi Rosa de Souza), atestou, de forma fundamentada e após exame clínico minucioso, que
o autor não possui redução de sua capacidade para a atividade laboral habitual de motorista.

Ao responder aos quesitos das partes, a perita foi categórica em suas constatações. Afirmou que o autor mantém a mobilidade preservada, força preservada nos membros superiores, ausência de atrofias musculares e, o mais importante para a função exercida, que o
"movimento de pinça está preservado"
e que a lesão se trata de
"ausência parcial da falange distal 3º quirodáctilo da mão direita"
.

Em resposta direta aos quesitos formulados, a
expert
consignou expressamente que:

"Não há comprovação de incapacidade ou redução da capacidade laborativa para o exercício do último trabalho e/ou atividade habitual."

"O Requerente
apresenta plena recuperação funcional, encontrando-se atualmente no exercício da mesma atividade laborativa de motorista desempenhada na época do acidente de trabalho
. Assim, não se verifica qualquer limitação funcional ou sequela que repercuta negativamente em sua aptidão laboral, permanecendo íntegra sua capacidade para o exercício da função habitual."

"A amputação parcial da falange distal do 3º quirodáctilo constitui lesão de pequena extensão, restrita ao segmento distal do dedo, não comprometendo de forma significativa os movimentos globais do membro superior/mão."

Diferente do que sustenta o apelante, a mera existência de uma lesão anatômica traumática não gera, automaticamente e de forma presumida, o direito ao auxílio-acidente. A legislação previdenciária exige a comprovação de que a sequela implique, efetivamente, na
redução da capacidade para o trabalho
que o segurado habitualmente exercia.

A insurgência da parte autora baseia-se na teoria do "conjunto harmônico da mão" e na alegação de que o Tema 416 do Superior Tribunal de Justiça (STJ) garante o benefício mesmo para lesões mínimas. Contudo, a aplicação de tal precedente não se mostra adequada quando a prova técnica afasta, por completo, a existência da própria redução.

O Tema 416 do STJ trata da desnecessidade de se aferir o grau ou o nível do dano (maior ou menor esforço) para a concessão do benefício,
desde que exista a redução da capacidade laboral
. Ocorre que, no presente feito, não houve qualquer comprovação de redução. Ao contrário, a perícia técnica foi incisiva ao afirmar que não há sequela funcional que implique em limitação ou maior dispêndio de energia para o exercício da atividade de motorista.

Não havendo redução, falta o elemento basilar para a concessão da indenização acidentária.

Em mesmo sentido, destaco:

ACIDENTE DO TRABALHO. INSS. ORTOPÉDICO. MEMBROS SUPERIORES . PLEITO DE AUXÍLIO-ACIDENTE. PERÍCIA MÉDICA JUDICIAL QUE ATESTA AUSÊNCIA DE REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL. JURISPRUDÊNCIA PROTETIVA DOS SEGURADOS DO INSS, SEGUIDA POR ESTE TRIBUNAL, QUE NÃO ABRANGE HIPÓTESE COMO A DOS AUTOS. PRECEDENTE . NECESSIDADE DE EFETIVA REDUÇÃO DA CAPACIDADE DE TRABALHO. INTERPRETAÇÃO DO TEMA 416/STJ. AUXÍLIO-ACIDENTE INDEVIDO. SENTENÇA MANTIDA . RECURSO DESPROVIDO. "[.] 3. ACIDENTE DO TRABALHO . INSS. ORTOPÉDICO. MEMBROS SUPERIORES. PLEITO DE AUXÍLIO-ACIDENTE .
PERÍCIA MÉDICA JUDICIAL QUE ATESTA AUSÊNCIA DE REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL. JURISPRUDÊNCIA PROTETIVA DOS SEGURADOS DO INSS, SEGUIDA POR ESTE TRIBUNAL, QUE NÃO ABRANGE HIPÓTESE COMO A DOS AUTOS. PRECEDENTE. NECESSIDADE DE EFETIVA REDUÇÃO DA CAPACIDADE DE TRABALHO . INTERPRETAÇÃO DO TEMA 416/STJ. AUXÍLIO-ACIDENTE INDEVIDO.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO ."[.] 3. ACIDENTE DO TRABALHO. INSS . ORTOPÉDICO. MEMBROS SUPERIORES. PLEITO DE AUXÍLIO-ACIDENTE. PERÍCIA MÉDICA JUDICIAL QUE ATESTA AUSÊNCIA DE REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL . JURISPRUDÊNCIA PROTETIVA DOS SEGURADOS DO INSS, SEGUIDA POR ESTE TRIBUNAL, QUE NÃO ABRANGE HIPÓTESE COMO A DOS AUTOS. PRECEDENTE. NECESSIDADE DE EFETIVA REDUÇÃO DA CAPACIDADE DE TRABALHO. INTERPRETAÇÃO DO TEMA 416/STJ . AUXÍLIO-ACIDENTE INDEVIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. "[ .] 3. ACIDENTE DO TRABALHO. INSS. ORTOPÉDICO . MEMBROS SUPERIORES. PLEITO DE AUXÍLIO-ACIDENTE. PERÍCIA MÉDICA JUDICIAL QUE ATESTA AUSÊNCIA DE REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL. JURISPRUDÊNCIA PROTETIVA DOS SEGURADOS DO INSS, SEGUIDA POR ESTE TRIBUNAL, QUE NÃO ABRANGE HIPÓTESE COMO A DOS AUTOS . PRECEDENTE. NECESSIDADE DE EFETIVA REDUÇÃO DA CAPACIDADE DE TRABALHO. INTERPRETAÇÃO DO TEMA 416/STJ. AUXÍLIO-ACIDENTE INDEVIDO . SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO."[...] 3. A jurisprudência se encaminhou no sentido de preservar a natureza protetiva do auxílio-acidente, tornando desimportante que as lesões decorrentes do exercício profissional sejam especialmente graves quanto ao grau de incapacidade. Só que continua o requisito essencial: efetivo prejuízo à aptidão laboral, não se ressarcindo o mal de saúde em si. Sem dano, em outros termos, à plenitude do desempenho corporal relativo à faina, não se concede prestação infortunística . 4. O perito admitiu redução funcional discreta, na ordem de 5%, em razão da limitação de flexão da falange distal do indicador direito; entretanto, consignou que não se deu redução da capacidade profissional, nem mesmo limitação para a prática de atividades diárias. O louvado registrou, ainda, que o segurado realiza os 6 movimentos de pinça, sem alterações. Assim sendo, tem-se que a falta de vero malefício que dificulte a execução do trabalho habitual não permite a procedência . 5. Recurso provido para julgar improcedente o pedido."(TJSC, Apelação n. 5000843-89 .2020.8.24.0144, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel . Hélio do Valle Pereira, Quinta Câmara de Direito Público, j. 14-12-2021). (TJSC, Apelação n. 5001326-14 .2023.8.24.0242, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel . Jaime Ramos, Terceira Câmara de Direito Público, j. 08-04-2025). (TJ-SC - Apelação: 50013261420238240242, Relator.: Jaime Ramos, Data de Julgamento: 08/04/2025, Terceira Câmara de Direito Público)

DIREITO ACIDENTÁRIO. APELAÇÃO. ACIDENTE DE TRAJETO. AUXÍLIO-ACIDENTE . AUSÊNCIA DE REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA. TEMA 416 DO STJ. INAPLICABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA . I. CASO EM EXAME Apelação interposta pela parte autora em face de sentença que julgou improcedente o pedido de auxílio-acidente. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em determinar se a autora faz jus ao benefício de auxílio-acidente em razão de suposta redução permanente da capacidade laborativa, considerando a tese fixada no Tema nº 416 do STJ . III. RAZÕES DE DECIDIR O laudo pericial, elaborado por profissional imparcial de confiança do juízo, demonstrou de forma segura e convincente que a lesão acidentária encontra-se consolidada e sem dano funcional residual que justifique a presença de sequelas impeditivas para o trabalho ou que demandem maior esforço físico.
A tese fixada no Tema nº 416 do STJ, que reconhece o direito ao auxílio-acidente mesmo em caso de lesão mínima, não se aplica ao caso concreto, pois pressupõe a existência de incapacidade laborativa ou necessidade de maior esforço, o que não foi constatado na perícia.
O deferimento do benefício acidentário requer a constatação cumulativa do acidente ou diagnóstico da doença ocupacional, a caracterização do nexo causal com o trabalho e a efetiva incapacidade, requisitos não demonstrados no caso concreto . IV. DISPOSITIVO Recurso improvido. (TJ-SP - Apelação Cível: 10042428320248260053 São Paulo, Relator.: José Tadeu Picolo Zanoni, Data de Julgamento: 12/11/2024, 16ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 12/11/2024)

A sentença de primeiro grau, portanto, alinhou-se perfeitamente à prova dos autos e à legislação de regência, inexistindo vícios, omissões ou erros metodológicos que justifiquem a sua reforma ou a realização de nova perícia.

A impugnação apresentada pela parte autora não logrou infirmar a robustez técnica do laudo pericial, limitando-se a discordâncias que não encontram respaldo no exame físico específico realizado.

Assim, não havendo demonstração de que a sequela consolidada reduza a aptidão laborativa do segurado para a sua função de motorista, a manutenção da sentença de improcedência é a medida que se impõe.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de Apelação Cível interposto por
GEILSON DE BESSA
e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença recorrida.

Considerando que a lide versa sobre benefício de natureza acidentária, a parte autora é isenta do pagamento de quaisquer custas e de verbas relativas à sucumbência, consoante dispõe expressamente o art. 129, parágrafo único, da Lei nº 8.213/91. Por consequência, e tendo em vista que o juízo de origem, acertadamente, não fixou honorários advocatícios em desfavor do autor, deixo de aplicar a regra de majoração prevista no art. 85, §11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - EDNALVA DA PENHA BINDA (Vogal)
Acompanhar